Tribunal: STJ
Processo: 0027403-81.2011.8.05.0150
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3124478 - BA (2025/0463248-2)
RELATOR
:
MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
:
CONSTRUTORA COESA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
:
WAGNER BARBOSA DE SOUSA - SP237004
JULIANA INHAMUNS CHILAZI ALFREDO GUIMARÃES -
BA030219
LAURA FERNANDES NOVAIS - SP508218
AGRAVADO
:
WILTON RAMOS DE OLIVEIRA PAZ
AGRAVADO
:
EDNILZA PAZ DOS SANTOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
I. Razões de decidir
1. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de afastar os
termos da decisão agravada.
2. A petição do agravo não impugnou todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, atraindo a aplicação do art. 932, III, do CPC e da Súmula
n. 182/STJ.
3. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a ausência de
impugnação de um dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade enseja
o não conhecimento do recurso.
II. Dispositivo
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de 19/05/2026 a 25/05/2026, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília, 25 de maio de 2026.
Documento eletrônico VDA57106438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/05/2026 15:46:28
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 9c4edc64-f117-46bc-bdf6-c2974108c3bd

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA57106438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/05/2026 15:46:28
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 9c4edc64-f117-46bc-bdf6-c2974108c3bd

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3124478 - BA(2025/0463248-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CONSTRUTORA COESA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: WAGNER BARBOSA DE SOUSA - SP237004
JULIANA INHAMUNS CHILAZI ALFREDO GUIMARÃES -
BA030219
LAURA FERNANDES NOVAIS - SP508218
AGRAVADO
: WILTON RAMOS DE OLIVEIRA PAZ
AGRAVADO
: EDNILZA PAZ DOS SANTOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
I. Razões de decidir
1. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de afastar os
termos da decisão agravada.
2. A petição do agravo não impugnou todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, atraindo a aplicação do
III, do CPC e da
art. 932,
.
Súmula n. 182/STJ
3. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a ausência de
impugnação de um dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade
enseja o não conhecimento do recurso.
II. Dispositivo
4. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 652-661) interposto contra decisão da
Presidência desta Corte Superior, que não conheceu do agravo nos próprios autos por
ausência de impugnação aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade (fls. 645-
646).
Documento eletrônico VDA56530504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:20:46
Código de Controle do Documento: 09b1fa5e-7daf-4452-8127-590df066093a

Em suas razões, a parte agravante sustenta, em síntese, que foram
impugnados todos os fundamentos da decisão agravada.
Aponta, ainda, ser desnecessário o reexame de provas.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 686-693), requerendo a
majoração dos honorários advocatícios.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 645-646):
Cuida-se
de
Agravo
em
Recurso
Especial
apresentado
por CONSTRUTORA COESA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL à
decisão que inadmitiu Recurso Especial interposto com fundamento no
III, da Constituição Federal.
art. 105,
É o
.
relatório
Decido.
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu
o Recurso Especial, considerando:
,
(art.
Súmula 282/STF Súmula 7/STJ
932, III, do CC - responsabilidade - evento danoso) e
(art.
Súmula 7/STJ
485, VI, do CPC - legitimidade passiva ).
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente:
(art. 932, III, do CC - responsabilidade - evento danoso) e
Súmula 7/STJ
(art. 485, VI, do CPC - legitimidade passiva).
Súmula 7/STJ
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso
Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos
da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante
impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o
Recurso Especial. A propósito:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
. ENTENDIMENTO
ART. 544,
CPC/1973
RENOVADO PELO NOVO CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a
eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
do
. Tal premissa, contudo, deve
art. 514,
c/c
art. 505
CPC/1973
ser afastada quando houver expressa e específica disposição legal em
sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo contra decisão
Documento eletrônico VDA56530504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:20:46
Código de Controle do Documento: 09b1fa5e-7daf-4452-8127-590df066093a

denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que
art. 544,
pode o relator "não conhecer do agravo manifestamente inadmissível
ou que não tenha atacado especificamente os fundamentos da
decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel CPC, em seu
art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo
exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal.
Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita
concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do
julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos
autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas
tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a
fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo,
ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível
e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na
hipótese prevista no
caput, do
, que veda o
art. 1.042,
CPC/2015
cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o
recurso especial, com base na aplicação do entendimento consagrado
no julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas
o agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o, do
art. 1.030,
CPC.
5. Embargos de divergência não providos.
, Rel.
(EAREsp 746.775/PR
Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe
Salomão, Corte Especial, DJe de 30.11.2018.)

Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da
.
Súmula n. 182/STJ
Ante o exposto, com base no
-E, V,
o
parágrafo único, I,
art. 21
c/c
art. 253,
ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço
.
do Agravo em Recurso Especial
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
agravante, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os
art. 85,
limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem
como eventual concessão da gratuidade da justiça.
Publique-se.
Intimem-se.

Em obediência ao princípio da dialeticidade recursal, o agravo deve atacar
especificamente os motivos utilizados pela Corte de origem para negar seguimento ao
recurso especial.
No caso em análise, a petição do agravo não impugnou todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, o que atraiu a aplicação do
III,
art. 932,
Documento eletrônico VDA56530504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:20:46
Código de Controle do Documento: 09b1fa5e-7daf-4452-8127-590df066093a

do CPC e, por analogia, da
, deixando de combater especificamente
Súmula n. 182/STJ
os argumentos referentes à
(art. 932, III, do CC - responsabilidade -
Súmula n. 7/STJ
evento danoso) e à
(art. 485, VI, do CPC - legitimidade passiva).
Súmula n. 7/STJ
Ressalta-se que a impugnação dos fundamentos da decisão agravada deve
ser realizada de forma efetiva, não sendo suficiente a sustentação genérica
de argumentos.
Confira-se o seguinte precedente:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO INSUFICIENTE DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. APLICAÇÃO DA
. AGRAVO NÃO
SÚMULA N. 182/STJ
CONHECIDO.
[...]
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação
específica e fundamentada de todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial impede o conhecimento do agravo em recurso
especial, nos termos da
.
Súmula 182/STJ
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do STJ estabelece que a decisão de inadmissibilidade do
recurso especial é incindível e deve ser impugnada em sua integralidade,
conforme a
.
Súmula 182/STJ
5. A ausência de impugnação específica e fundamentada de todos os
fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo em
recurso especial.
6. A impugnação genérica quanto à incidência da
, sem
Súmula 7/STJ
apresentar elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada, também
impede o conhecimento do agravo.
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Agravo não conhecido.
Tese de julgamento:
1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve ser impugnada
em sua integralidade, sob pena de aplicação da
.
Súmula 182/STJ
2. A impugnação genérica ou insuficiente dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo em recurso especial.
[...]
, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em
(AREsp n. 2.508.403/SP
DJEN de
)
27/10/2025,
3/11/2025.

Conforme assinalado na decisão ora agravada, a Corte Especial do STJ, no
julgamento dos
, ocorrido na sessão de
(Relator para
EAREsp n. 746.775/PR
19/9/2018
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
, firmou o entendimento de
30/11/2018)
que, nas razões do agravo em recurso especial, o agravante deve rechaçar todos os
Documento eletrônico VDA56530504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:20:46
Código de Controle do Documento: 09b1fa5e-7daf-4452-8127-590df066093a

motivos elencados na decisão de inadmissibilidade, sendo que a ausência de
impugnação de um deles, ainda que referente a capítulo autônomo da decisão, enseja
o não conhecimento do recurso.
Nesse sentido:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
REGRA TÉCNICA DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. SÚMULA 315 DO
STJ. SÚMULA 182 DO STJ. MATÉRIA SEDIMENTADA PELA CORTE
ESPECIAL
NOS
,

e

EARESP
701.404/SC
EAREsp
746.775/SC
.
EAREsp 831.326/SC
1. Os embargos de divergência não são cabíveis para análise de regras
técnicas de admissibilidade do recurso especial, como sói ser a incidência
da Súmula 182 do STJ, haja vista que o escopo deste recurso é a
uniformização de teses jurídicas divergentes em relação à matéria de mérito,
de modo que, ante a natureza vinculada de sua fundamentação, é vedado
analisar qualquer outra questão que não tenha sido objeto de dissídio entre
os acórdãos em cotejo, ainda que se trate de matéria de ordem pública.
2. O tema relativo à necessidade de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão recorrida (Súmula 182 do STJ) - foi sedimentado
pela Corte Especial por ocasião do julgamento, em
dos
19/9/2018,
,
e
,
EAREsp 701.404/SC EAREsp 746.775/SC
EAREsp 831.326/SC
publicados em 30/11/2018.
[...]
4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDv nos
, Relator Ministro LUIS FELIPE
EAREsp n. 1.246.184/SP
SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe
)
9/10/2019,
15/10/2019.

Assim, não procedem as alegações deduzidas, incapazes de alterar a
conclusão da decisão impugnada.
Em tais condições, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, não haverá a majoração de
honorários advocatícios prevista no
§ 11, do CPC no julgamento de agravo
art. 85,
interno e de embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56530504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:20:46
Código de Controle do Documento: 09b1fa5e-7daf-4452-8127-590df066093a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.124.478 / BA
Número Registro: 2025/0463248-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00274038120118050150 274038120118050150
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONSTRUTORA COESA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : WAGNER BARBOSA DE SOUSA - SP237004
JULIANA INHAMUNS CHILAZI ALFREDO GUIMARÃES - BA030219
LAURA FERNANDES NOVAIS - SP508218
AGRAVADO
: WILTON RAMOS DE OLIVEIRA PAZ
AGRAVADO
: EDNILZA PAZ DOS SANTOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CONSTRUTORA COESA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : WAGNER BARBOSA DE SOUSA - SP237004
JULIANA INHAMUNS CHILAZI ALFREDO GUIMARÃES - BA030219
LAURA FERNANDES NOVAIS - SP508218
AGRAVADO
: WILTON RAMOS DE OLIVEIRA PAZ
AGRAVADO
: EDNILZA PAZ DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Documento eletrônico VDA57080626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:14:41
Código de Controle do Documento: ed57e085-b4af-459a-89e9-78316f34ee81

ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57080626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:14:41
Código de Controle do Documento: ed57e085-b4af-459a-89e9-78316f34ee81